Tribunal: TJES
Processo: 5018368-52.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias; Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018368-52.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO ALEXANDRE DE FREITAS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO CIVIL. AÇÃO DE SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE ASSENTO DE NASCIMENTO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Antonio Alexandre de Freitas contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Serra/ES, que indeferiu liminarmente a petição inicial da ação de suprimento/restauração de registro civil de nascimento, sob fundamento de ausência de interesse de agir, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, ante o indeferimento da inicial sem prévia intimação para emenda; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos mínimos de interesse de agir para o regular prosseguimento da ação de suprimento ou restauração de registro civil de nascimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que indefere a petição inicial por ausência de interesse de agir deve respeitar os princípios do contraditório e da não surpresa, sendo indispensável oportunizar à parte a emenda da exordial, conforme disposto nos arts. 9º, 10 e 321 do CPC.

O exame das condições da ação deve seguir a teoria da asserção, considerando-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial para fins de aferição da presença de interesse processual.

A pretensão do autor não visa à desconstituição de decisão judicial de cancelamento, mas sim à regularização registral por meio do suprimento ou restauração do registro de nascimento, diante da inexistência atual de certidão válida e do insucesso das diligências prévias promovidas pela Defensoria Pública.

A ausência de acesso aos autos que determinaram o cancelamento do registro e à íntegra do livro de registros civis justifica o processamento da demanda, sendo possível a instrução com diligências junto ao cartório competente para viabilizar o julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento da petição inicial por ausência de interesse de agir, sem prévia intimação para emenda, viola os princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 9º, 10 e 321 do CPC.

A ação de suprimento ou restauração de registro civil é cabível quando demonstrada a perda de documentos e a inexistência de certidão de nascimento válida, sendo suficiente, para fins de interesse de agir, a necessidade e utilidade da demanda conforme narrado na inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018368-52.2025.8.08.0048

APELANTE:
ANTONIO ALEXANDRE DE FREITAS

APELADO:
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTONIO ALEXANDRE DE FREITAS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Serra/ES na ação de suprimento/restauração de registro civil de nascimento por ele ajuizada, que indeferiu a petição inicial por reconhecer a ausência de interesse de agir e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em seu recurso (id. nº 16048118), o recorrente aduz que a sentença é nula por violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito.

Alega que: (i) a petição inicial buscou a restauração, suprimento ou eventual registro tardio de assento civil de nascimento, e não a desconstituição de registro já cancelado; (ii) houve negativa de acesso à produção de provas essenciais à elucidação da controvérsia, como diligência judicial para obtenção de certidão do processo que motivou o cancelamento do registro; (iii) a sentença indeferiu liminarmente a petição inicial sob fundamento equivocado de inadequação da via eleita, sem oportunizar a emenda da inicial, contrariando o art. 321 do CPC; (iv) o juízo sentenciante decidiu com base em fundamento sobre o qual não oportunizou manifestação da parte, contrariando os arts. 9º e 10 do CPC; (v) a tese da inadequação da ação de restauração não encontra correspondência com os pedidos efetivamente formulados, que visam à regularização registral e à preservação da personalidade civil do recorrente, cuja única certidão de nascimento foi cancelada por ordem judicial oriunda de juízo criminal; (vi) a sentença não levou em conta a probabilidade de existência de outro registro válido e eficaz, o que justificaria produção de provas e instrução do feito; (vii) o indeferimento da inicial, portanto, comprometeu o direito de acesso à justiça e impediu o regular exame da matéria de fundo.

Com isso, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida, com o regular prosseguimento do feito.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo provimento do recurso para anular a sentença

Sem maiores delongas, inicialmente, importa consignar que o juízo de primeiro grau proferiu a sentença de indeferimento da inicial por ausência de interesse de agir, sem promover a intimação prévia do requerente, ora apelante, violando o princípio da não surpresa estampado nos artigos 9º e 10, do CPC.

Além disso, o exame do interesse de agir, enquanto condição da ação, deve ser realizado conforme a teoria da asserção, cotejando os fatos apresentados na petição inicial.

Sendo assim, na hipótese, pretende o autor que seja ordenado pelo Juízo de Registros Públicos o suprimento ou restauração do registro civil de nascimento do requerente, com a utilização, no que couber, das informações extraídas da cópia da certidão de nascimento carreada aos autos, com a emissão, sem ônus, de certidão física de nascimento atualizada.

Nesse momento processual, não é possível concluir que a procedência da demanda está condicionada à desconstituição da decisão judicial de cancelamento do registro de nascimento do autor, uma vez que, conforme a documentação colacionada à exordial, as diligências realizadas pela Defensoria Pública foram infrutíferas em acessar os autos da referida ação e também o inteiro teor do livro de registros, diante do lapso temporal ultrapassado e da condição posta no ato de cancelamento.

Portanto, está configurado o interesse de agir nas modalidades necessidade (pois o Apelante perdeu os seus documentos de identidade) e utilidade (ação de registros públicos) para o fim pretendido, de modo que após o acesso à sentença que determinou o cancelamento será possível averiguar o mérito da ação.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos para o prosseguimento da ação, sobretudo com a comunicação com o Cartório de Registro Civil da Comarca de Bonito/MS para o acesso ao teor do provimento que ordenou o cancelamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da ação
.